Tribunal: STF
Processo: Rcl 53625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Efetiva transferência do reclamante para o regime semiaberto. Cumprimento integral da ordem exarada. Alegado descumprimento da decisão proferida nestes autos. Pleito de implementação imediata dos parâmetros do RE 641.320/RS. Ausência de manifestação, quanto ao ponto, pelo Juízo de primeiro grau. Omissão. Gestão do sistema prisional.



Competência do Juízo da execução. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Pedidos indeferidos. 



    Vistos etc. 



    Referente às Petições/STF nºs 40.005 e 40.288/2022.



    A parte reclamante reporta, por meio das petições em epígrafe, o descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, em que julgado procedente o pedido, para determinar ao Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos do Processo nº 2001258-43.2019.8.08.0035, seja assegurada ao reclamante a custódia em unidade prisional adequada ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, determinado o implemento dos parâmetros estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 641.320/RS. 



    Alega o reclamante que, não obstante, a ordem, pelo Juízo de primeiro grau, de sua imediata transferência, deixou este de analisar as condições do sistema carcerário para aplicação dos parâmetros do RE 641.320/RS. 



    Assevera que a unidade prisional a que transferido ‘conta com uma capacidade de lotação de 604 (seiscentos e quatro) internos, mas atualmente aloca 1.790 (um mil setecentos e noventa)’.



    Aponta que ‘o comando da magistrada da execução penal fora falseado’, pois, ‘para ludibriar esta suprema corte, a magistrada ordena a transferência do reclamante à uma unidade prisional que não possui vagas, perpetuando a ilegalidade e repisando os mandamentos constitucionais’.



    Requer, nesse sentido, ‘ante a perpetuação da violação da ordem constitucional por parte do Juízo da Execução Penal da Comarca De Vila Velha – ES, bem como, demonstrada a integral ausência de vagas em regime semiaberto no Estado do Espírito Santo’, sejam aplicados os mandamentos do RE 641.320/RS, consistentes na ‘(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas, tendo em vista a omissão da magistrada de piso’.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os pleitos deduzidos pelo reclamante por meio das Petições em epígrafe não comportam conhecimento originário por esta Suprema Corte. 



    Ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, determinei, sucessivamente, acaso inexistente vaga no regime semiaberto, o implemento das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Vê-se, portanto, que o Juízo de primeiro grau já está vinculado, de forma cogente e irrefutável, ao comando exarado na decisão monocrática, de modo que a ele compete a primeira análise quanto à pertinência, ou não, do cumprimento da ordem sucessiva. 



    Assim, para constatação do efetivo descumprimento da decisão proferida nestes autos, faz-se indispensável a manifestação expressa do Juízo de primeiro grau quanto à implementação da ordem sucessiva, o que não ocorreu, a evidenciar o descabimento dos pedidos. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, em cumprimento à decisão por mim proferida, expressamente determinou a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto (eDOC. 15), à míngua de qualquer manifestação de inexistência de vaga no regime adequado, sendo certo, ainda, que, em 27.5.2022, a Administração Penitenciária efetivou referida translação (eDOC. 20). 



    Evidencia-se, pois, a inexistência de descumprimento da decisão por mim proferida.



    Enfatizo, nesse contexto, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação em caso de omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Como explicitei acima, o fato de as instâncias ordinárias sequer terem avaliado a ausência de vagas no regime semiaberto evidencia a inadmissibilidade, no ponto, do pleito deduzido, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    Ademais, o reclamante não juntou aos autos qualquer manifestação jurisdicional a respeito da necessidade, por ausência de vagas, de imediata implementação de medida diversa do regime semiaberto. Tal fato, só por si, inviabiliza a apreciação, nesta Suprema Corte, do alegado descumprimento, por demandar dilação probatória. 



    Outrossim, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto, porquanto cabe aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS.



    Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, bem como a alegada falsidade no comando do Juízo de primeiro grau, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Ante o exposto, indefiro o postulado nas Petições/STF nºs 40.005 e 40.288/2022. 



    Observo não manejado qualquer recurso contra a decisão que proferi em 25.5.2022, publicada em 27.5.2022. Tendo em vista que, na linha de precedentes desta Corte, os pleitos em epígrafe não suspendem o prazo recursal, registro a ocorrência da preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão prolatada (eDOC. 9) e o arquivamento destes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022



Ministra Rosa Weber



Relatora